Tribunal: TJPA
Processo: 0800564-51.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800564-51.2020.8.14.0010

APELANTE: MUNICÍPIO DE BAGRE, MUNICIPIO DE BAGRE

APELADO: IRANILDA FARIAS LACERDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Embargos de declaração. acórdão embargado negou provimento ao agravo interno por inovação recursal. Alegada contradição. tentativa de reanálise do mérito. Ausência de vícios no julgado. matéria prequestionada. embargos rejeitados.

I.
CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração
em Agravo Interno em Remessa Necessária e Apelação Cível
opostos
pelo
MUNICÍPIO DE BAGRE
contra
IRANILDA FARIAS LACERDA
, para suprir alegada contradição no Acórdão da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob minha relatoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em análise reside em verificar
se há contradição quanto ao indeferimento do Agravo Interno por “impossibilidade de inovação recursal”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Segundo o embargante, a
questão suscitada somente em Agravo Interno (impacto orçamentário com a determinação de pagamento da gratificação) seria questão de ordem pública e de grande relevância, sendo desnecessária a provocação anterior; e, teria deixado de suscitar a Tese em Apelação diante da expectativa de provimento do recurso com improcedência da Ação principal.

4. Como cediço, a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo.

5.
As
argumentações do Ente Municipal não demonstram a impossibilidade de arguição da Tese de “impacto orçamentário” no Apelo por “motivo de força maior”, tampouco, configura contradição no julgado, cujo teor seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação.

6.
Ausência de contradição.
Teses que
objetivam
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

7.
Registra-se, à título de conhecimento, que a parte não pode deixar de suscitar, no primeiro momento oportuno, teses que entenda relevantes por ter “expectativa de provimento do recurso”.

8. A simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal.

9.
Alerta-se às partes, que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de Declaração rejeitados,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, artigos 1.022 e 1.026, §2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Agravo Interno em Remessa Necessária e Apelação Cível
(processo nº
0800564-51.2020.8.14.0010
-
PJE
) opostos
pelo
MUNICÍPIO DE BAGRE contra IRANILDA FARIAS LACERDA, para suprir alegada contradição no Acórdão da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...)
Assim, não há como ser apreciada nesta sede recursal a inovação extemporânea dos argumentos, logo, não merece ser acolhida a pretensão de Município. (...) Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Municipal suscita que há contradição, pois, embora tenha sido
incluído tópico no Agravo Interno que não fora suscitado anteriormente pela Municipalidade, tal fato teria “justificativa legítima e juridicamente amparada”, uma vez que a questão relativa ao impacto orçamentário (pagamento da gratificação) seria questão de ordem pública e de grande relevância, sendo desnecessária a provocação anterior.

Defende que deixou de suscitar a Tese em Apelação diante da expectativa de provimento do recurso com improcedência da Ação principal.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, com o prequestionamento da matéria.

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, uma vez que o embargante busca rediscutir o mérito do julgado, utilizando-se de recurso inadequado.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar
se há contradição quanto ao indeferimento do Agravo Interno por “impossibilidade de inovação recursal”.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Como cediço, a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha.

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

Segundo o embargante,
o acórdão recorrido foi contraditório quanto a tese de “impossibilidade de inovação recursal”, uma vez que a
questão suscitada somente em Agravo Interno (impacto orçamentário com a determinação de pagamento da gratificação) seria questão de ordem pública e de grande relevância, sendo desnecessária a provocação anterior; e, teria deixado de suscitar a Tese em Apelação diante da expectativa de provimento do recurso com improcedência da Ação principal.

Observa-se das razões recursais dos aclaratórios, que nenhuma das suas argumentações demonstram a impossibilidade de arguição do impacto orçamentário no Apelo por “motivo de força maior”, de modo que, o embargante busca, em verdade, se insurgir quanto ao mérito do acórdão recorrido, o qual seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação, inexistindo contradição no julgado, senão vejamos:

(...) Analisando os autos, verifica-se que o Ente Municipal suscitou as seguintes teses em sede de Apelação Cível: ausência de Direito à Gratificação de Escolaridade, em observância ao princípio da separação dos poderes e, impossibilidade de concessão da Gratificação de Escolaridade desde o ajuizamento da ação. Como se vê, o Município suscita a ausência de previsão orçamentária, tão somente, em sede de Agravo Interno.
A apresentação de
tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior
, nos termos do art.1.104 do CPC/15
. (...) Assim, não há como ser apreciada nesta sede recursal a inovação extemporânea dos argumentos, logo, não merece ser acolhida a pretensão de Município. (grifo nosso).

Registra-se, à título de conhecimento, que a parte não pode deixar de suscitar, no primeiro momento oportuno, teses que entenda relevantes por ter “expectativa de provimento do recurso”.

Quanto ao pedido de prequestionamento, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015), nos termos da fundamentação.

É voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2025